Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente.
II. Agravo Interno desprovido.